Tribunal: TJPA
Processo: 0800997-51.2021.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-08-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800997-51.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: AMANHA INCORPORADORA LTDA, PDG CONSTRUTORA LTDA

AGRAVADO: JOSE MARIA DE SOUZA DUARTE

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXISTÊNCIA DE OMISSÕES. VÍCIOS SANADOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado,

na 30ª Sessão Ordinária de 2022, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES (TJPA - DIÁRIO DA JUSTIÇA - EDIÇÃO Nº 7450/2022 - QUINTA-FEIRA, 8 DE SETEMBRO DE 2022).

Turma Julgadora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des. Constantino Augusto Guerreiro e a Juíza Convocada Margui Gaspar Bittencourt.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0800997-51.2021.8.14.0000

EMBARGANTE: JOSÉ MARIA DE SOUZA DUARTE

EMBARGADO: ACÓRDÃO do ID. Num. 8626899

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por JOSÉ MARIA DE SOUZA DUARTE em face do Acórdão constante no Id. Num. 8626899.

Narram os autos de origem que JOSÉ MARIA DE SOUZA DUARTE ajuizou a AÇÃO INOMINADA n.
0008354-03.2012.814.0301
(15/09/2015) em face de AMANHÃ INCORPORADORA e PDG CONSTRUTORA LTDA.

Alegou que celebrou contrato de promessa de compra e venda com as requeridas, para aquisição da unidade 801 e 808 do empreendimento Ville Solare Bloco B, prevista para ser entregue em 31 de dezembro de 2013.

Entretanto, o imóvel não foi entregue em tempo, o que ensejou o ajuizamento da ação, onde se requereu a declaração de nulidade da cláusula contratual que prevê o prazo de tolerância de 180 dias para a conclusão das obras; a condenação dos requeridos ao pagamento de lucros cessantes (alugueis); o congelamento do saldo devedor sem a incidência de juros ou correção; pagamento da multa contratual prevista na cláusula 6ª XXII dos contratos e a indenização por danos morais.

Nesta demanda sobreveio a sentença lavrada nos seguintes termos:

(...)

Ante o exposto, respaldado no que preceitua o art. 487, I, do CPC, c/c art. 186 e 927, do CC/2002 e art. 12, do CDC, julgo parcialmente procedentes os pedidos do0 autor para, declarando a abusividade da cláusula de prorrogação de 180 dias da entrega do imóvel, condenar os requeridos ao pagamento de lucros cessante no percentual de 1% do valor de cada imóvel, por mês de atraso, desde 31 de dezembro de 2013 até a data da efetiva entrega dos imóveis, confirmando a tutela antecipada deferida, cujo total deve ser atualizado monetariamente pelo INPC, desde o atraso (Súmula 43, do STJ) e acrescido de juros de mora a partir da data da citação; condena-los a indenizar o autor em danos morais, no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais) para cada um, a ser atualizado monetariamente pelo INPC desde a data de publicação desta decisão (Súmula 362, do STJ), acrescido de juros de mora a partir do atraso, por se tratar de mora ex re; e para determinar a atualização do saldo devedor utilizando-se o IPCA, salvo se o INCC for menor.

Condeno os requeridos aos ônus sucumbenciais relativamente às custas processuais e honorários advocatícios, que ora arbitro em 15% (quinze por cento), sobre o valor da condenação devidamente atualizado.

Advirto que na hipótese de não pagamento das custas pelo condenado no prazo legal, o crédito delas decorrente sofrerá atualização monetária e incidência dos demais encargos legais e será encaminhado para inscrição em Dívida Ativa (art. 46, da lei estadual nº 8.313/2015).

P.R.I.C. Certificado o trânsito em julgado desta decisão, arquivem-se os autos.

Belém, 10 de agosto de 2016.

Lailce Ana Marron da Silva Cardoso

Juíza de Direito Titular da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém

AMANHÃ INCORPORADORA e PDG CONSTRUTORA LTDA. interpuseram recurso de apelação (Num. 8483235), a qual foi distribuída à minha relatoria.

As rés comunicaram que estavam sob recuperação judicial e solicitaram a suspensão do feito (Num. 8483236 - Pág. 2). Posteriormente, requereram a extinção do feito (Num. 8484038 - Pág. 1/7).

Proferi decisão monocrática, dando parcial provimento ao apelo, apenas para declarar a validade da cláusula 6ª, VII do contrato celebrado entre as partes, que prevê o prazo de tolerância de 180 dias para a entrega do imóvel; (ii) fixar o termo a quo dos lucros cessantes a partir do escoamento do prazo de tolerância, (iii) e reduzir o valor da indenização por danos morais para o importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, vejamos:

Ante o exposto, conheço e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso, apenas para declarar a validade da cláusula 6ª, VII do contrato celebrado entre as partes, que prevê o prazo de tolerância de 180 dias para a entrega do imóvel; (ii) fixar o termo a quo dos lucros cessantes a partir do escoamento do prazo de tolerância, (iii) e reduzir o valor da indenização por danos morais para o importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais). P. R. I. C. Belém/PA, 19 de agosto de 2019.
(ID. Num. 13107645 -
AÇÃO INOMINADA n.
0008354-03.2012.814.0301 - AUTOS DE ORIGEM
)

Não tendo havido a interposição de recurso, o feito transitou em julgado.

No ID. Num. 13930797
-
AÇÃO INOMINADA n.
0008354-03.2012.814.0301 - AUTOS DE ORIGEM
,

requereu o cumprimento de sentença aduzindo que o débito era de R$ R$ 516.818,93 e que possui um crédito a ser compensado no valor de R$ 237.016,70, referente à unidade 801.

Requereu assim, intimação para cumprimento voluntário do valor de R$ 319.609,83
(Num. 13930824 - Pág. 1-
AUTOS DE ORIGEM
).

Ordenada a intimação da AMANHA INCORPORADORA LTDA e PDG CONSTRUTORA LTDA, nos termos do inciso I do § 2º do art. 513 do CPC, ou seja, através de seus advogados habilitados nos autos, para pagar voluntariamente o valor de R$ 319.609,83 (trezentos e dezenove mil seiscentos e nove reais e oitenta e três centavos), conforme demonstrativos que acompanham a petição de id 13930793, sob pena de multa e da incidência de honorários no percentual de 10% (dez por cento) sobre a condenação, nos termos do art. 523, §1º, do CPC (Num. 16028880
-
AUTOS DE ORIGEM
).

O Exequente interpôs Embargos de Declaração no ID. Num. 16244659
- AUTOS DE ORIGEM
, requerendo o seguinte:

(...)

Conforme o exposto, vem-se através dos presentes Embargos de Declaração almejar simples complementação dos pedidos que restaram omissos da petição de cumprimento de sentença apresentado, devendo serem analisado e deferidos, notadamente:

(I) O pedido de compensação entre o crédito total que o Autor possui para com as Rés fruto desta ação (R$ 516.818,93) com o débito deste proveniente do saldo em aberto referente a unidade 801, Bloco “B”, do Edifício Residencial “Ville Solare” (R$ 237.016,70), e diante desta compensação, que as Rés sejam

intimadas para fornecer o competente termo de quitação do imóvel e entrega das chaves do imóvel, sob pena de multa diária a ser arbitrada;

Subsidiariamente, que a execução prossiga com a totalidade do R$ 516.818,93 (quinhentos e dezesseis mil, oitocentos e dezoito reais e noventa e três centavos).

(ii) Concomitante, requer-se que se ordene que a secretaria deste Juízo expeça ofício ao Banco do Brasil para transferência do valor depositado pelas Construtoras No importe histórico de R$ 14.984,00, para a instituição financeira transfira este valor (e suas correções monetárias existentes), localizado na conta nº 1000106173524, vinculada a este processo, a uma subconta judicial vinculada ao BANPARÁ, e seguinte liberação do valor ao Autor/Exequente, através de Alvará judicial.

Nestes Termos, pede deferimento.

Belém/PA, 17 de março de 2020.

MANUEL ALBINO AZEVEDO JUNIOR

OAB/PA 23.221

As Executadas AMANHA INCORPORADORA LTDA E PDG CONSTRUTORA LTDA – TODAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL apresentaram manifestação ao pedido e consignando a impossibilidade de compensação pretendida, devido estarem em recuperação judicial (Num. 16806270

- AUTOS DE ORIGEM
).

Os Embargos de Declaração foram julgados nos seguintes termos:

Vistos etc.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JOSÉ MARIA DE SOUSA DUARTE em face da decisão de id 16028880 que determinou a intimação do executado, iniciando a fase de cumprimento de sentença transitada em julgado.

Alega a embargante que houve omissão quanto aos pedidos de compensação de créditos para fins de quitação do saldo devedor, bem como quanto ao pedido de transferência dos valores depositados junto ao Banco do Brasil.

No caso ora trazido à apreciação deste Juízo, não vislumbro qualquer omissão na decisão atacada, uma vez que este Juízo proferiu decisão de início da fase de cumprimento de sentença com a intimação das executadas para pagamento voluntário da condenação, uma vez que o pedido de compensação somente poderá ser analisado e deferido, se for o

caso, após manifestação da parte executada, visto que não foi objeto do pedido julgado por sentença de mérito.

A simples indicação do valor na decisão com o abatimento do saldo devedor do exequente apenas serve para que o executado atente para o pedido e os cálculos constantes na inicial de cumprimento de sentença, devendo o executado ter a oportunidade de se manifestar se concorda ou não com os cálculos apresentados, nos termos do prescrito no art.

518 do CPC.

Quanto a falta de determinação de transferência dos valores, entendo que não há omissão posto que se trata de depósito judicial vinculado ao presente feito, não vislumbrando a necessidade de imediata transferência.

Verifico que a manifestação da parte adversa no evento 16806270 ultrapassou a simples manifestação sobre os embargos de declaração, devendo ser ratificadas, se for o caso, após o decurso do prazo para pagamento voluntário conforme decisão de id 16028880.

Isto posto, conheço dos Embargos de Declaração opostos e os rejeito, vez que não tratam de nenhuma das hipóteses recursais dispostas no art. 1.022 CPC.

Cumpra-se decisão de id 1602888.

Belém, 21 de maio de 2020

LAILCE ANA MARRON DA SILVA CARDOSO

Juíza Titular da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém

Certificado que transcorreu o prazo para pagamento voluntário, sem manifestação de nenhuma das partes (ID. Num. 19228372

- AUTOS DE ORIGEM
).

JOSÉ MARIA DE SOUZA DUARTE peticionou no Id. Num. 19228373

- AUTOS DE ORIGEM
requerendo o seguinte:

(...)

Por todo o exposto, vem-se juntar os documentos novos em anexo (notificação enviada pelas Executadas e resposta a notificação), pugnando-se que: (i) considerando a evidência do crédito do Autor/Exequente e o risco de perda do direito sobre o imóvel, pugna-se que seja analisado e deferido o pedido de compensação do crédito com o débito já formulado em pedido de cumprimento e sentença; (ii) que se confira celeridade ao caso, por se tratar de execução definitiva de autor idoso, e existindo bem imóvel ainda pendente de entrega, ainda não efetivada unicamente por atos ilegais das construtoras Executadas.

Nestes Termos, pede deferimento.

Belém/PA, 25 de agosto de 2020.

(...)

JOSÉ MARIA DE SOUZA DUARTE peticionou novamente no Id. Num. 19228373

- AUTOS DE ORIGEM
pleiteando o seguinte:

(...)

Por tudo que fora exposto, vem o exequente pugnar pelo prosseguimento da Execução, nos seguintes termos:

a) Não conhecer dos argumentos formulados pelas Executadas na petição de id 16806270), em razão dos termos da decisão de id 17343548, que condicionou a análise dos argumentos a posterior ratificação pelas Executadas, o que não ocorreu;

b) Analisando o mérito dos argumentos da Executada, que sejam afastadas tais alegações com base nos argumentos acima delineados e do incontestável direito do Exequente receber sua unidade imobiliária pendente de entrega (801) através da compensação judicial entre o crédito do Autor, no importe atualizado de R$ 669.500,26, e o débito deste, referente ao saldo devedor da unidade 801 (débito que só persiste por culpa exclusiva das Executadas), no importe de R$ 280.555,24, conferindo total quitação a unidade 801, Bloco “B”, do Edifício Residencial “Ville Solare”, devendo ser conferido o competente termo de quitação pelas construtoras, sob pena de multa à ser fixada por este Juízo no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia, e entregue as chaves do imóvel;

c) Concomitante, considerando ainda não ter ocorrido manifestação deste Juízo até o momento nesta fase de cumprimento de sentença, que determine a expedição de ofício ao Banco do Brasil, para transferência ao BANPARÁ do valor depositado pelas Rés, no importe de R$ 14.984,00 (devendo ser incluído as correções monetárias no período de depósito), em conta naquela instituição (conta nº 1000106173524), sendo que este valor deve ser imediatamente revertido para o Autor, através de alvará de liberação.

d) Quanto ao saldo remanescente da compensação judicial, no importe de R$ 388.945,02, que deste valor, deverá ser acrescido dos honorários advocatícios, no valor de R$ 102.672,63 e do reembolso das custas judiciais de R$ 2.958,13, totalizando R$ 494.575,78 (quatrocentos e noventa e quatro mil quinhentos e setenta e cinco reais e setenta e oito

centavos), tudo conforme planilha em anexo (Doc. 02), imperioso que este Juízo determine a expedição de certidão de crédito, indicando expressamente o valor devido, para fins de que o Exequente habilite o valor remanescente nos autos da recuperação judicial;

e) Subsidiariamente, requer-se que ao menos sejam entregues as chaves e posse do imóvel da unidade 801, para que o Autor/Exequente possa cuidar e garantir a segurança do imóvel enquanto tramita a recuperação judicial das Executadas.

f) Subsidiariamente, na hipótese deste Juízo entender pela impossibilidade de compensação, e considerando que as Executadas não aceitam receber valor inferior ao cobrado pelas chaves – já comprovadamente em desacordo com a sentença – que então intime o Exequente para depositar em juízo o valor correto do saldo devedor, atualizado conforme determinação judicial, e em contrapartida, forneça o competente termo de quitação, pelas construtoras, da unidade 801, Bloco “B”, do Edifício Residencial “Ville Solare”.

g) Em última ratio, com a finalidade de impedir o desfazimento dos direitos que o Exequente possui sobre a unidade, pugna-se que seja expedida ordem judicial para bloqueio da matricula do imóvel correspondente a nº. 801, pertencentes ao Bloco “B” do Edifício Residencial “Ville Solare”, este situado na Rodovia Augusto Montenegro, nº. 4310, Parque Verde, Belém/PA.

Nestes termos, pede deferimento.

Belém, 26 de novembro de 2020.

(...)

Sobreveio a decisão recorrida (Agravo de Instrumento) lavrada nos seguintes termos:

Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de sentença interposto JOSÉ MARIA DE SOUZA DUARTE em desfavor de AMANHÃ INCORPORADORA e PDG CONSTRUTORA LTDA.

Devidamente intimada, a executada no evento 16806270 informa que foi homologado judicialmente o plano de pagamento dos credores e, considerando a novação da lei pertinente, não é possível a compensação de créditos, requerendo ao final a extinção do presente feito por falta de interesse processual da exequente e subsidiariamente a reserva do crédito ora executado no Juízo da recuperação judicial.

Instada a se manifestar, a exequente apresente razões no evento 19228373.

Verifico que a constituição do crédito ora executado se deu com o Acórdão transitado em julgado proferida em 19 de agosto de 2019. Verifica-se que a decisão que o ajuizamento da recuperação judicial da empresa executada se deu em

23.02.2017 e a sentença que homologou o plano de recuperação foi proferida em 06.12.2017, portanto anterior à constituição do presente crédito.

Assim, temos um título executivo posterior ao pedido de recuperação, estando sujeito as regras da legislação pertinente somente os créditos constituídos antes da protocolização do pedido de recuperação judicial.

Isto posto, afasto a alegação de falta de interesse processual da exequente, bem como o pedido subsidiário de reserva de crédito pelo Juízo da recuperação.

Tendo em vista que estão presentes os requisitos do art. 368 do CCB, defiro o pedido de compensação de créditos.

Devolvo o prazo a executada para depósito voluntário do valor da condenação.

Decorridos sem o devido depósito, intime-se a parte autora para juntar demonstrativo de débito atualizado, acrescido da multa e honorários previsto no do art. 523, §1º, do CPC.

Belém, 14 de dezembro de 2020

LAILCE ANA MARRON DA SILVA CARDOSO

Juíza Titular da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém

- Id. Num. 21951089 AUTOS DE ORIGEM

Inconformadas as Executadas AMANHÃ INCORPORADORA e PDG CONSTRUTORA LTDA. recorrem a esta instância aduzindo que o juízo “a quo”
cometeu verdadeiro equívoco, quando ignorou seu peticionamento ao esclarecer a impossibilidade de realizar a compensação entre os valores referentes a condenação determinada na sentença proferida nos autos
e os valores a serem depositados pela parte agravada, bem como entregar as chaves do imóvel, sem considerar o pagamento da diferença do saldo devedor.

Aduzem que não há previsão legal para que se possa legitimar a pretensa compensação em casos onde uma das partes se encontre em Recuperação Judicial, haja vista que a Lei 11.101/05 (a qual rege a atual situação vivenciada pela Agravante e que é Lei Especial que prepondera sobre a Regra Geral) prevê, tão somente, em seu artigo 122, a possibilidade da compensação na falência.

Sustenta ainda que a realização da citada compensação de valores representará um favorecimento (ilegal) do Agravado em detrimento dos demais credores da parte Agravante-recuperanda, situação essa que não pode ser admitida.

Requereu, assim, a reforma da r. decisão no sentido de afastar a compensação de valores, bem como determinar que o crédito da parte Agravada seja habilitado nos autos da Recuperação Judicial.

Juntou documentos.

Foram apresentadas contrarrazões ao agravo de instrumento (Num. 4539374 - Pág. 01/10,
destes autos)
.

No dia 13/04/2021, o Juízo a quo deferiu a penhora on line do valor de R$ 627.949,84, acrescido da multa e honorários (art. 523, §1º, do CPC), através do sistema SISBAJUD, tendo obtido êxito com base no Id. Num. 25458542 - Pág. 2.

AMANHÃ INCORPORADORA LTDA. E PDG CONSTRUTORA LTDA apresentaram Impugnação à Penhora (Num. 25787638), insistindo que o crédito está sim sob recuperação judicial e que o recurso especial repetitivo nº 1.843.332 – RS (2019/0310053-0) FOI JULGADO, restando fixada a seguinte tese para a finalidade do artigo 1.040 do código de processo civil:

“Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que o ocorreu o seu fato gerador”.

Requereu o seguinte:

Diante do exposto, requer seja recebida a presente impugnação com efeito suspensivo para que no mérito seja acolhida, afastando-se a penhora em vultoso valor realizada nos autos, para que o crédito perquirido seja habilitado nos autos da Recuperação Judicial das Executadas, conforme decidido no RECURSO ESPECIAL REPETITIVO nº 1.843.332 – RS (2019/0310053-0).

De forma subsidiária, seja reconhecida a competência do juízo da recuperação judicial para que delibere acerca do deferimento de medidas que impliquem na redução patrimonial das Executadas, ainda mais naquelas de grande valor como a penhora de mais de R$ 627.949,84 SEISCENTOS E VINTE E SETE MIL NOVECENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS (seq. 25458542) realizada nos autos. (...)

Proferi a decisão monocrática no Id. 4991275
destes autos
, lavrada nos termos da ementa que segue:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INOMINADA. ATRASO DE OBRA. LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS RECONHECIDOS. RÉS QUE NO CURSO DA DEMANDA APRESENTARAM PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL, O QUAL FOI DEFERIDO E HOMOLOGADO. CRÉDITO CONSTITUÍDO. SUBMISSÃO DO CRÉDITO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DAS RÉS AMANHÃ INCORPORADORA e PDG CONSTRUTORA LTDA. TESE FIXADA EM RECURSO REPETITIVO. TEMA 1051. IMPOSSIBILIDADE DE TRAMITAÇÃO DA EXECUÇÃO NO JUÍZO ORIGINÁRIO. NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NA REFUPERAÇÃO JUDICIAL. INVALIDADE DO PRONUNCIAMENTO SOB SUPOSTA COMPENSAÇÃO DE VALORES. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO RECORRIDA DESCONSTITUÍDA, ORDEM DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PARA QUE O CRÉDITO SEJA HABILITADO NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL E SUSPENSO O FEITO, COM BASE NO ART. 313, INCISO V E 921, INCISO I DO NCPC.

Inconformados
AMANHÃ INCORPORADORA LTDA. e PDG
interpôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID. 5085054) alegando que a decisão recorrida é omissa quanto a extinção da execução devido a novação de crédito e a remessa dos valores constritos em favor do Juízo da Recuperação.

Requereu, ao final, sejam acolhidos os presentes embargos, para que seja sanada omissão na decisão monocrática, e, consequentemente, lhes sejam atribuídos efeitos modificativos para que seja dado provimento ao recurso.

JOSÉ MARIA DE SOUZA DUARTE apresentou contrarrazões no Id. 5272122 rechaçou as teses recursais e requereu o desprovimento do recurso.

Dei provimento aos Embargos de Declaração, para sanar a omissão apontada
, nos termos da ementa que segue:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO VERIFICADA. NÃO HABILITADO O CRÉDITO EM DISCUSSÃO NO MOMENTO DA HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO, MAS SIM EM SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO, PARA HABILITAÇÃO DO CRÉDITO DEVIDO PELAS EXECUTADAS NO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. BENS E VALORES EVENTUALMENTE CONSTRITOS DE TITULARIDADE DAS EMPRESAS EM RECUPERAÇÃO QUE DEVEM SER REMETIDOS AO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. (Id.
6778370
)

Contra esta última decisão as empresas
AMANHÃ INCORPORADORA LTDA. E PDG CONSTRUTORA LTDA.
interpuseram o Agravo Interno no ID. 7116631, alegando que a monocrática merece ser reformada, porque a aprovação do plano de recuperação judicial implica novação das obrigações, nos termos do art. 59 da Lei nº 11.101/2005.

Com base nisso, uma vez ocorrida a novação, o crédito objeto da execução foi extinto, o que inviabiliza o prosseguimento do cumprimento de sentença.

Por estas razões, pedem a reforma da decisão combatida.

JOSÉ MARIA DE SOUZA DUARTE contrarrazões no ID. 7586000 rebatendo as razões recursais e informando que o Grupo PDG encerrou a Recuperação Judicial.

Ao final, pede o desprovimento do recurso.

O feito foi pautado para apreciação na sessão de julgamento a realizar-se no dia 14-03-2022, às 14:00.

Em 07/03/2022, JOSÉ MARIA DE SOUZA DUARTE requereu no Id. 8412012 pugnou que o julgamento do referido recurso fosse realizado por videoconferência, por tinha intenção de fazer sustentação oral.

A
AMANHÃ INCORPORADORA LTDA. E PDG CONSTRUTORA LTDA.
peticionaram no Id. 8492172 noticiando que foi proferida sentença nos autos da Recuperação Judicial, que declarou o encerramento da recuperação judicial, com a consignação que
“permanecem sujeitos às condições de pagamento prevista no Plano de Recuperação e seu respectivo Aditamento todos os créditos, já constantes ou não do Quadro Geral de Credores, cujo fato gerador seja anterior à recuperação judicial”
.

Em 14/03/2022 às 21:33:26, despachei acolhendo o pedido constante no Id. 8412012, ordenando a retirada do feito da pauta de julgamento em plenário virtual, para inclusão na primeira sessão desimpedida de vídeo conferência.

Todavia, o feito permaneceu no julgamento do plenário virtual, sendo julgado à unanimidade pelo Colegiado.

O Acórdão combatido foi lavrada nos seguintes termos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INOMINADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUTADA-AGRAVANTE EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NÃO HABILITADO O CRÉDITO EM DISCUSSÃO NO MOMENTO DA HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO, MAS SIM EM SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO, PARA HABILITAÇÃO DO CRÉDITO DEVIDO PELAS EXECUTADAS NO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Inconformado JOSÉ MARIA DE SOUZA DUARTE interpôs Embargos de Declaração no Id. 8802340, apontando erro material no julgamento, devido o recurso ter sido julgado no plenário virtual, mesmo com o deferimento pelo juízo.

Aduz que o Acórdão é omisso com relação ao fato novo apresentado pelas Agravantes que houve o encerramento da recuperação do grupo PDG.

Sustenta que o encerramento da recuperação repercute negativamente no recurso, causando a perda do objeto recursal, porque não pode mais o credor se habilitar na recuperação.

Requer os Embargos de Declaração sejam acolhidos para anular o Acórdão e reconheça a perda do objeto do agravo de instrumento em razão do encerramento da recuperação judicial da PDG.

A AMANHÃ INCORPORADORA LTDA. E PDG CONSTRUTORA LTDA. apresentaram contrarrazões no Id. 8955825, rebatendo as teses recursais pleiteando o desprovimento do recurso.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de Embargos de Declaração.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Assiste razão ao Embargante com relação a omissão no Acórdão sobre o seu pedido de retirada de pauta do plenário virtual e o seu deferimento, bem como sobre a notícia de encerramento da recuperação, pelo que passo à sua apreciação.

DO JULGAMENTO EM PLENÁRIO VIRTUAL

Do exame dos autos, verifico que tem razão o Embargante quando afirma que houve requerimento de retirada de pauta do plenário virtual e o seu deferimento.

Entretanto, o julgamento em plenário virtual, não merece ser declarado nulo.

Como sabemos, a nulidade processual só será decretada se demonstrado o efetivo prejuízo daquele que a denuncia.

O princípio "pas de nullité sans grief", insculpido no art. 282, §1º do Código de Processo Civil e consagrado pela doutrina e jurisprudência pátrias.

No caso não houve qualquer prejuízo ao Agravante, ora Embargante, porque a intenção da manifestação na petição do Id. 8412012 era para realizar sustentação oral.

Entretanto, a sustentação oral não é permitida no recurso interposto, porque a sustentação oral em agravo interno, somente tem cabimento, em processos de competência originária quando a decisão monocrática que o extinga a ação, vejamos:

Art. 937. Na sessão de julgamento, depois da exposição da causa pelo relator, o presidente dará a palavra, sucessivamente, ao recorrente, ao recorrido e, nos casos de sua intervenção, ao membro do Ministério Público, pelo prazo improrrogável de 15 (quinze) minutos para cada um, a fim de sustentarem suas razões, nas seguintes hipóteses, nos termos da parte final do caput do art. 1.021:

I – no recurso de apelação;

II – no recurso ordinário;

III – no recurso especial;

IV – no recurso extraordinário;

V – nos embargos de divergência;

VI – na ação rescisória, no mandado de segurança e na reclamação;

VII – (VETADO);

VIII – no agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre

tutelas provisórias de urgência ou da evidência.

IX – em outras hipóteses previstas em lei ou no regimento interno do tribunal

(...)

§ 3º Nos processos de competência originária previstos no inciso VI, caberá sustentação oral no agravo interno interposto contra decisão de relator que o extinga.

Desta forma, não evidenciado o prejuízo atrai-se a aplicação do art. 277, do CPC, vejamos:

Art. 277. Quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se,

realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade.

Sobre o tema colaciono julgados:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. A AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO,
POR SI SÓ, NÃO ENSEJA A DECRETAÇÃO DE NULIDADE DO JULGADO, A NÃO SER QUE SE DEMONSTRE O EFETIVO PREJUÍZO
. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. PRECEDENTES DO STJ: AGRG NO RESP 1.319.821/PB, REL. MIN. MARGA TESSLER, DJE 16.12.2014 E AGRG NOS EDCL NO RESP 890.641 /RJ, REL. MIN. HUMBERTO MARTINS, DJE 23.04.2012, DENTRE OUTROS. AGRAVO INTERNO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Na hipótese dos autos, não houve insurgência do Ministério Público quanto ao mérito da solução do conflito de competência, o que demonstra a correção da decisão do Tribunal de origem. 2. Não tendo o Parquet demonstrado que a ausência de sua intimação tenha ocasionado algum prejuízo, deve-se aplicar o entendimento desta Corte Superior, de que a ausência de intimação do Ministério Público, por si só, não enseja a decretação de nulidade do julgado, à luz do princípio pas de nullité sans grief, consoante o entendimento firmado nesta Corte Superior. 3. Agravo Interno do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 860525 SP 2016/0032477-2, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 28/10/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/11/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE SOBRESTAMENTO PROCESSUAL EM VIRTUDE DO ÓBITO DA PARTE ADVERSA. CITAÇÃO REALIZADA APÓS O FALECIMENTO DA PARTE EXEQUENTE. NULIDADE DA COMUNICAÇÃO PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. PRECEDENTES DA COLENDA CORTE DA CIDADANIA E DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a nulidade processual decorrente da inobservância do preceito contido no artigo 313, inciso I, do Códex Processual Civil, que determina a suspensão do processo em razão da morte ou perda da capacidade processual de qualquer das partes, enseja, tão somente, nulidade relativa, sendo válidos os atos processuais subsequentes, desde que não haja prejuízo aos interessados, tal como se deu no caso concreto. 2. O fato da citação ter ocorrido após o falecimento da parte exequente, ora agravada, não induz que haja nulidade do ato praticado, posto que atendeu as exigências previstas em lei. 3.
A declaração de nulidade dos atos processuais, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, demanda a efetiva demonstração do prejuízo sofrido pela parte, o que não ocorreu nos presentes autos. Precedentes da colenda Corte Cidadã e deste egrégio Sodalício.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO.

(TJ-GO - AI: 01170801020198090000, Relator: ELIZABETH MARIA DA SILVA, Data de Julgamento: 13/05/2019, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 13/05/2019)

Desta forma, não sendo o caso de sustentação oral, rejeito a prejudicial.

DO ENCERRAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO GRUPO PDG

Realmente, a petição da
AMANHÃ INCORPORADORA LTDA. E PDG CONSTRUTORA LTDA.
no Id. 8492172 não deixam dúvidas quanto ao encerramento da Recuperação Judicial.

Entretanto, tal fato não leva a perda do objeto recursal, porque permanece a obrigação do Embargante de se habilitar perante a devedora, nos termos do art. 49, da Lei n. 11.101/2005 e a tese fixada no RECURSO ESPECIAL REPETITIVO nº 1.843.332 – RS (2019/0310053-0) - Tema/Repetitivo 1051, porque os créditos existente na data do pedido de Recuperação
“permanecem sujeitos às condições de pagamento prevista no Plano de Recuperação”
, nos termos do dispositivo da sentença:

(...)

Por todo o exposto, declaro o encerramento desta recuperação

judicial, nos termos do art. 61 da Lei 11.101/05, determinando que:

a) as Recuperandas paguem o saldo em aberto de honorários do Administrador Judicial, nas condições já previamente determinadas nestes autos;

b) seja apurado o eventual saldo das custas judiciais remanescentes, a ser pago pelas Recuperandas;

c) o Administrador Judicial apresente relatório circunstanciado, no prazo de 15 dias, sobre a execução do Plano de Recuperação e respectivo Aditivo pelas Recuperandas, no

incidente de nº 0065803-91.2018.8.26.0100;

d) seja comunicado ao Registro Público de Empresas e a Receita Federal o encerramento da recuperação judicial, para as providências cabíveis;

e) sejam ultimados os julgamentos de todas as habilitações e impugnações pendentes e corretamente interpostas perante esse Juízo até a presente data, no tempo e forma cabíveis;

f) aquele credor que ainda não ajuizou incidente de crédito pleiteie diretamente às Recuperandas o pagamento de seus respectivos créditos, na forma do Plano de Recuperação Judicial e seu respectivo Aditamento, mediante a apresentação de documento comprobatório da existência de seu crédito, o qual será atualizado, nos termos do art. 9, II da Lei11.101/05 até a data do ajuizamento da recuperação judicial (23.02.17). Esta determinação é igualmente válida para eventuais Credores Extraconcursais que pretendam converter seus créditos em quirografário, cujo cálculo deve ser feito seguindo os parâmetros indicados no item II acima.

g) todos os créditos abarcados pelo art. 49 da Lei 11.101/05, nos termos do Recurso Repetitivo 1.051 do STJ, sejam pagos nas condições do Plano de Recuperação e respectivo Aditamento, independentemente de habilitação nestes autos ou de execução em Juízo diverso, desde que observado o prazo prescricional do crédito, diante do caráter erga omnes e ex vi legis da sujeição recuperacional, excluídos os créditos que já foram judicialmente reconhecidos como extraconcursais e sobre os quais se operou a preclusão;

h) sirva a presente decisão como ofício a ser remetido, diretamente pelas Recuperandas, aos diversos Juízos onde correm ações individuais contra ela, para (i) lhes dar notícia do entendimento constante desta sentença sobre a forma de aferição da concursalidade dos créditos, e (ii) que seja determinada a liberação das constrições no patrimônio das Recuperandas decorrente de créditos concursais, sendo eventuais valores lá bloqueados transferidos diretamente para as contas das Recuperandas e não contas vinculadas a esse Juízo, dado o encerramento do presente processo;

i) eventual ato de alienação necessário ao cumprimento do Plano de Recuperação Judicial e seu respectivo Aditamento seja regularmente efetivado, sob a presidência deste Juízo, através de incidentes específicos a sem ajuizados pelas Recuperandas, comacompanhamento e fiscalização do administrador judicial, nos termos expostos no item III da fundamentação acima;

j) seja oficiado o Banco do Brasil, para que informe o saldo existente nas contas bancárias vinculadas à Recuperação Judicial. Com a chegada do extrato bancário, deverão as Recuperandas abrir incidente próprio, oportunidade na qual deverão demonstrar quais valores depositados se referem a créditos concursais ou extraconcursais, o que será verificado pelo Administrador Judicial. Os valores decorrentes de bloqueios para garantia de créditos concursais, assim considerados pelo Administrador Judicial, deverão ser levantados pelas Recuperandas, coma expedição de MLE. Os valores decorrentes de bloqueios para garantia de créditos extraconcursais ou de devolução de valores, assim verificados pelo Administrador Judicial, deverão ser levantados pelos respectivos credores, igualmente com a expedição de MLE. Neste ponto, revejo o item 36, a, da decisão de fls. 257.472/257.480, para determinar que o levantamento de valores pleiteado pela petição de fls. 254.487, com aquiescência da recuperanda às fls. 254.328/254.338, deverá ocorrer no incidente aqui mencionado;

k) uma vez formalmente extinto um patrimônio de afetação, as dívidas nele remanescente sejam habilitadas e pagas na forma do Plano de Recuperação Judicial e respectivo Aditamento;

l) sejam cumpridas todas as demais diretrizes constantes dos itens I até VII da fundamentação acima.

Nos termos do art. 63, IV da Lei 11.101/05, exonero o Administrador Judicial do seu encargo a partir da publicação desta sentença, salvo no que concerne à manifestação em habilitações e impugnações pendentes até o seu julgamento definitivo, no acompanhamento das alienações de UPIs constantes do item III da fundamentação acima e no incidente de apuração de valores existentes em contas judiciais para sua destinação a créditos concursais e extraconcursais.(...)

Assim, o fato novo apresentado pela AMANHÃ INCORPORADORA LTDA. E PDG CONSTRUTORA LTDA. no Id. 8492172 não prejudicou e nem influenciou no julgamento do Agravo Interno.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
aos embargos de declaração para sanar as omissões apontadas.

P. R. I. C.

PRI. À Secretaria para as providências.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 09/09/2022